Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701335-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, MARIA EDNA MONTEIRO, SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA, ANGELITA FELICIANA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (no 0707330-15.2022.8.07.0018), proposto por ANGELITA FELICIANA SANTANA E OUTROS. A decisão combatida rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 137208156 – dos autos da origem): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ANGELITA FELICIANA SANTANA, ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA MARIA EDNA MONTEIRO e SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA. A parte exequente pleiteou o recebimento de R$ 97.782,70 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a março/1997, sendo R$ R$ 16.055,21 para ANGELITA FELICIANA SANTANA, R$ 15.694,35 para ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, R$ 10.371,72 para ANTONIO DE PAULO DA SILVA, R$ 12.197,32 para HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, R$ 16.493,51 para JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, R$ 12.298,99 para MARIA EDNA MONTEIRO e R$ 14.423,99 para SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA, conforme planilhas de ID 127510804, ID 127510806, ID 127510807, ID 127510808, ID 127510810, ID 127510811 e ID 127510812. Destaca que os substituídos eram servidores públicos do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, filiaram-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 132896821, instruída com a planilha de cálculos de ID 132896823. Afirma que os cálculos iniciais encontram-se incorretos porquanto a parte exequente realizou a correção monetária aplicando o indexador IPCA-E até 12/2021 e não pela TR até 12/2021, uma vez que o acórdão n. 998.356 alterou o fator de correção monetária IPCA-E para TR, nos termos da Lei 11.960/2009. Aduz que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do CPC. Requer a suspensão da tramitação processual, com base no Tema 1170 do STF. Informa o excesso de R$ 41.397,57 e como devido o valor R$ 56.385,13, sendo R$ 9.281,48 para ANGELITA FELICIANA SANTANA, R$ 9.071,69 para ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, R$ 5.996,26 para ANTONIO DE PAULO DA SILVA, R$ 7.051,58 para HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, R$ 9.535,10 para JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, R$ 7.109,67 para MARIA EDNA MONTEIRO e R$ 8.339,35 para SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA. Em resposta de ID 135845102, a parte exequente discorda do pedido de suspensão e afirma que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Requer a improcedência da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – A parte exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração e o valor histórico do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra e o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. A sentença de ID 127510813 (fls. 74/79) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 127510813 – fls. 82/89), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 127510813 – fls. 90/94), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 127510813 – fls. 95/101), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 127510813 (fl. 137) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 127510804, ID 127510806, ID 127510807, ID 127510808, ID 127510810, ID 127510811, ID 127510812 e ID 132896823 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do índice TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação até 30/11/2021 e, após, pela Taxa Selic. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 127846126. Em relação a Taxa Selic, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de o título executivo que ora se executa ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme acima analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida com base no Tema 1170, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados nas planilhas de ID 127510804, ID 127510806, ID 127510807, ID 127510808, ID 127510810, ID 127510811, ID 127510812, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 127510813 – fls. 90/94), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 127846126. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo DF (ID 138185823) e por Angelita Feliciana Santana e Outros (ID 138386658), os quais foram rejeitados (ID 143276860 – dos autos da origem): “I – O DISTRITO FEDERAL e ANGELITA FELICIANA SANTANA E OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 138185823 e ID 138386658) contra a decisão de ID 137208156, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. O DISTRITO FEDERAL alega que a decisão é omissa, contraditória e obscura porquanto considerou somente o segundo acórdão, desprezando o terceiro. Ainda, manifesta sobre a ação rescisória n. 0730954- 84.2021.8.07.0000 (ID 138185823). ANGELITA E OUTROS alegam que a decisão é omissa porquanto não observou que há pedido para prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas (ID 138386658). Em resposta de ID 139968263, os embargados ANGELITA E OUTROS discordam das alegações do DISTRITO FEDERAL e requerem o desprovimento dos embargos (ID 139968263). O DISTRITO FEDERAL requer seja negado provimento ao recurso da contraparte, mantendo-se a execução na fase de aguardando trânsito em julgado (ID 141171596). É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Embargos de ID 138185823 Sobre a alegação de que a decisão é omissa, contraditória e obscura em relação ao terceiro acórdão n. 998356 (ID D 127510813 – fls. 95/101), não se vislumbram os vícios apontados. Ao contrário do alegado, a decisão embargada demonstrou que em nenhum momento o Tribunal determinou a utilização da TR como índice de correção monetária por meio dos acórdãos proferidos como faz crer o ora embargante, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09 que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Assim, tem-se que os critérios de correção monetária estabelecidos em todos os acórdãos proferidos pela 4a Turma Cível foram observados no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, vez que a decisão constante no v. acórdão n. 998356 reiterou a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09 quanto à correção devida a partir de 28/06/2009, conforme definido no v. acórdão n. 730.893. Corrobora a isso o fato de o título executivo judicial ter transitado em julgado em 11/03/2020, conforme certidão de ID 127510813 (fl. 137), momento em que o e. STF já havia consolidado o entendimento sobre a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral. Ainda, em relação a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000 verifica-se também que em nenhum momento a 2a Câmara Cível determinou a correção monetária dos valores pela TR fazendo incidir o enunciado da Súmula 343 do STF, segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Assim, como os critérios para correção monetária e aplicação dos juros de mora foram fixados nos acórdãos proferidos pela 4a Turma Cível, transitados em julgado, não cabe ao Juiz e as partes inovarem, sob pena de ofensa à coisa julgada. Embargos de ID 138386658 Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos.” O agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspenso o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma; b) a suspensão do processo, tendo em vista a pendência do Tema 1.170 do STF, que tratará de assunto jurídico debatido na execução; c) no mérito, que seja anulada/reformada a decisão combatida, determinando-se a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR), afastando-se o IPCA-E, haja vista a coisa julgada e as regras de preclusão; d) que seja considerado o julgamento de improcedência da ação rescisória no 0730954-84 (sessão da 2a Câmara de 27/06/22), por meio do qual o Sindicato pretendeu rescindir o julgado que embasa o título exequendo; e) que seja considerado que o mesmo título está passível de milhares de execuções individuais, sendo importante a resolução definitiva da questão; f) que seja observado o Tema 733 do STF; g) que seja julgada procedente a impugnação apresentada na origem a fim de extinguir a execução, adotando-se os cálculos confeccionados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF e procedendo-se às condenações de estilo em razão da sucumbência parcial; e h) que seja mantida a incidência da SELIC a partir da data de vigência da EC no 113/21, sem prejudicar a metodologia do período anterior, que deverá observar a coisa julgada. Sustenta que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, observando-se assim a força preclusiva da coisa julgada, haja vista a ausência de notícia de ação rescisória desse julgado. Destaca a existência de acórdão desta Corte (no 998.356), que, ao julgar os segundos embargos de declaração, conferiu efeito parcialmente modificativo àqueles primeiros, afastando o IPCA como índice de correção monetária e determinando que, a partir de 28/06/09 deveria ser observada a Lei no 11.960/09, ou seja, incidência da TR. Alega que a decisão combatida não considerou o referido julgado do Tribunal, tendo em vista que se baseou somente no segundo acórdão, desprezando o terceiro. Ressalta que o Distrito Federal não obteve qualquer êxito no Agravo em Recurso Especial no 1.163.580 (2017/0219605-1), que transitou em julgado em 11/03/20. Informa que no STJ não houve discussão acerca de índices de correção monetária, o que ficou bem esclarecido no voto da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, relatora do Agravo de Instrumento no 0712798-14.2022.8.07.0000 (acórdão no 1601436). Explana que ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o juízo da origem incorreu em erro de julgamento e foi na contramão do princípio da adstrição, uma vez que violou a coisa julgada e o instituto da preclusão. Afirma que apesar de o título executivo judicial determinar a aplicação da TR, o juízo inovou e aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, sob o fundamento de “coisa julgada inconstitucional”, que tornaria possível revisão de matéria de ordem pública sem rescisória. Desse modo, se adotada a ótica da decisão recorrida, a fixação dos critérios de cálculos acabaria revista a qualquer tempo, passando a regra de atualização monetária a ser aquela decorrente de eventual e novo entendimento judicial. Diz que a decisão recorrida, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária mesmo na hipótese de o título executivo judicial dispor expressamente sobre a aplicação de índice diverso (TR), acabou julgando fora dos limites do título exequendo e sem autorização legal, o que atrai a reconhecimento de sua nulidade, devendo ser provido este recurso para que seja observado o princípio da congruência/adstrição. Relata que ao julgar o RE no 870.947, o STF rechaçou os índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho/2009. Logo, somente a partir deste marco temporal é que a TR cedeu lugar ao IPCA-E. As normas relativas ao período anterior a 07/2009 não sofreram qualquer reprimenda por parte do STF. Deste modo, o julgado do STJ invocado pela contraparte, no ponto em que determina a aplicação do IPCA-E também no período anterior a julho/2009, não se coaduna coma deliberação adotada pelo STF no bojo do RE no 870.947, restando afastada a TR apenas a partir de julho/2009, data de edição da Lei no 11.960/09. Reforça que o STF julgou inconstitucional a inovação trazida pela Lei no 11.960/09. Isso desautoriza o entendimento do STJ, no ponto em que este dispôs sobre a aplicação do IPCA-E anteriormente a julho/2009. Devendo, assim, prevalecer o quanto decidido pelo STF, que manteve inalterada a incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/09. Relata a necessidade de se observar o paradigma repetitivo do STJ no REsp no 1.495.146 (Tema 905). Aduz que a TR está definida no título executivo judicial, não cabendo sua modificação repentina sem uma prévia ação rescisória. Assim, a decisão agravada ignorou o paradigma repetitivo especial (REsp 1.495.146) quanto à distinção no tocante à correção monetária objeto de coisa julgada. Quanto aos juros moratórios aponta que não deve ser aplicada universalmente a taxa de 0,5% a.m., uma vez que, ao julgar o Tema 810 da repercussão geral, o STF manteve a validade das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei n. 11.960/09), devendo ser aplicadas em conjunto com o art. 12 da Lei no 8.177/91, na redação hoje vigente, ou seja, é preciso apurar a meta da Taxa Selic. Foi proferida decisão por esta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 42829641). Antes que o voto do feito fosse elaborado este Juízo foi comunicado, pela origem, da seguinte decisão (ID 44970615): “I – ANGELITA FELICIANA SANTANA E OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 148274694) contra a decisão de ID 147198475, que negou provimento aos embargos de ID 144445200. Alega que a decisão é contraditória porquanto deu ciência do efeito suspensivo deferido pelo e. relator João Egmont Leôncio Lopes nos autos do AGI n. 0743162-66.2022.8.07.0000 e condicionou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores incontroversos somente após a preclusão da decisão embargada. Requer seja determinado o imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração da parcela incontroversa. Intimado, o DISTRITO FEDERAL requer seja negada a pretensão da contraparte até o trânsito em julgado (ID 151949363). É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar. De fato, no AGI n. 0743162-66.2022.8.07.0000, interposto pelo embargante, foi determinado o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa. Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. III - Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos para sanar a contradição alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução somente em relação a parcela incontroversa informada pelo DISTRITO FEDERAL, com base nos critérios de correção monetária fixados na decisão de ID 137208156.” No mais, mantém a decisão de ID 147198475 conforme proferida. IV - Na oportunidade, em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Oficie-se a 2a Turma Cível, nos autos dos agravos de instrumento n. 0743162-66.2022.8.07.0000 e n. 0701335-41.2023.8.07.0000, encaminhando cópia da presente decisão.” Nesse sentido, considerando a suspensão do feito de origem, deve a presente demanda ser sobrestada até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do STJ. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator